Tribunal: STF
Processo: HC 102043
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-03
Data de publicação: 2012-04-03

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em habeas corpus. Omissão e obscuridade do acórdão. Não ocorrência. Embargos rejeitados.



    1. O aresto embargado não incorreu em omissão, tendo-se decidido, fundamentadamente, todas as questões postas a julgamento, nos limites necessários ao deslinde do feito. Da mesma forma, a decisão não é obscura, pois não falta a ela clareza ou certeza quanto ao que foi decidido. Os embargos pretendem, efetivamente, rediscutir a insatisfação do embargante com o deslinde da causa, fim a que não se prestam os embargos declaratórios.



    2. As questões trazidas nos presentes embargos foram suficientemente analisadas pela Primeira Turma e rechaçadas no julgado embargado, tendo o Colegiado, por maioria, denegado a ordem, entendendo não haver qualquer mácula na decisão do Superior Tribunal de Justiça que manteve o decreto de prisão preventiva em desfavor do ora paciente.



    3. Embargos rejeitados.